Tribunal: TJDFT
Processo: 0703467-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Execução. Título extrajudicial. Pesquisa Sisbajud. Reiteração automática. 60 dias. Última pesquisa. Laspso temporal superior a um ano. Razoabilidade. Recurso conhecido e provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu nova pesquisa de ativos por falta de indícios de alteração na situação patrimonial do executado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a viabilidade de nova pesquisa de ativos financeiros, por meio do sistema Sisbajud, de forma reiterada, por 60 dias, tendo transcorrido mais de um ano desde a última pesquisa.
III. Razões de decidir
3. É admissível a realização de nova pesquisa por ativos financeiros quando transcorrido período superior a um ano desde a última pesquisa, mesmo na ausência de indícios de mudança na situação financeira do executado.
IV. Dispositivo
5. Agravo conhecido e provido.